Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702884-37.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, PATRICIA FARIA E SOUZA EMBARGADO: PATRICIA FARIA E SOUZA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por PATRICIA FARIA E SOUZA (ID 25552824) e DISTRITO FEDERAL E OUTRO (ID 25831574) ante Acórdão de ID 25248947 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas partes, conheceu os recursos, concedendo provimento ao apelo do DISTRITO FEDERAL E OUTRO e parcial provimento ao apelo de PATRICIA FARIA E SOUZA. Intimem-se as partes Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 28 de maio de 2021 17:05:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador